Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
4. Apelação conhecida e não provida.